Tribunal: TJMT
Processo: 0027192-16.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0027192-16.2011.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
Vistos, etc.
A parte Apelada, em sede de contrarrazões (Id. 4261012), suscitou as seguintes questões preliminares: inadmissibilidade do recurso, perda de objeto, reconhecimento do pedido e gratuidade da justiça.
Caso alguma das preliminares acima mencionadas seja acolhida, poderá ocasionar a inadmissibilidade recursal.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora